Tribunal: TJDFT
Processo: 0727040-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FGTS E PIS/PASEP. IMPENHORABILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO QUE NÃO SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO DO § 2o DO ART 833 DO CPC.

I. De acordo com os artigos 2o, § 2o, da Lei 8.036/1990, e 4o da Lei Complementar 26/1975, são impenhoráveis saldos de contas vinculadas ao FGTS e ao PIS/PASEP.

II. Honorários advocatícios não correspondem a prestação alimentícia e assim não se enquadram na exceção contida no § 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil.

III. De acordo com a jurisprudência dominante, não pode ser atenuada a impenhorabilidade das verbas remuneratórias prescrita no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Ressalva do entendimento do relator.

IV. Recurso conhecido e desprovido.